Tribunal: TJDFT
Processo: 0730665-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0730665-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: 2008 Empreendimentos Comerciais S/A Agravados: Colibri-Comércio de Jóias e Serviços Eireli –EPP Bruno André Ayres Ribeiro Daniellen Queiroz Costa D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima 2008 Empreendimentos Comerciais S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos do processo no 0709514-97.2019.8.07.0001. Aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso (Id. 39273572), no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 186 e 1019, inc. II, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 16 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator